Tribunal: TJMT
Processo: 1011437-33.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011437-33.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LEONARDO CONTE AZEVEDO DE SOUZA - CPF: 726.335.571-04 (ADVOGADO), QUALIX SERVICOS AMBIENTAIS S.A. - CNPJ: 02.592.658/0001-65 (EMBARGANTE), VERA LUCIA DE PAULA CORREA PORTO - CNPJ: 05.354.133/0001-80 (EMBARGADO), VERA LUCIA DE PAULA CORREA PORTO - CPF: 415.891.221-00 (EMBARGADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (EMBARGADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.592.658/0008-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS APÓS O PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão que reconheceu a natureza extraconcursal de honorários advocatícios sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à coisa julgada interna, à aplicação do Tema 1.051 do STJ, aos efeitos da novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005 e à natureza do crédito executado.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou os fundamentos relevantes da controvérsia e concluiu que os honorários sucumbenciais possuem natureza autônoma e fato gerador próprio.

A verba foi fixada após o pedido de recuperação judicial, o que lhe confere natureza extraconcursal.

As alegações da embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento e não evidenciam omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal. 2. A rediscussão da matéria decidida não se admite em embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Qualix Serviços Ambientais S.A. contra o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial da executada.

Inconformada, a embargante sustenta a existência de omissões e erro de premissa no julgado, alegando, em síntese: (i) violação à coisa julgada interna formada em anterior juízo de retratação; (ii) ausência de enfrentamento da incidência do Tema 1.051 do STJ; (iii) omissão quanto aos efeitos da novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005; e (iv) necessidade de reconhecimento da natureza concursal do crédito exequendo, com atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

Nas contrarrazões de id. 372986890, os embargados pugnam pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de a embargante sustentar a existência de omissões e erro de premissa no v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, verifica-se, desde logo, que sua real pretensão consiste na rediscussão do mérito da controvérsia já devidamente apreciada pelo órgão colegiado, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

No caso concreto, nenhuma das hipóteses legais de cabimento se encontra configurada.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de apreciar a alegada coisa julgada interna formada em anterior julgamento realizado em juízo de retratação, bem como ao afastar a incidência do Tema 1.051 do Superior Tribunal de Justiça, sem promover o necessário
distinguishing.
Aduz, ainda, omissão quanto aos efeitos da novação prevista no art. 59 da Lei n.º 11.101/2005 e sustenta que os honorários advocatícios sucumbenciais executados deveriam acompanhar a natureza jurídica do crédito principal, submetendo-se, por conseguinte, ao plano de recuperação judicial.

Todavia, tais alegações não revelam qualquer vício integrativo, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou precisamente a tese sustentada pela recorrente, delimitando a controvérsia à definição da natureza jurídica dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial e à possibilidade de sua submissão aos efeitos do plano recuperacional.

Ao apreciar a matéria, o colegiado consignou expressamente que os honorários advocatícios sucumbenciais constituem crédito autônomo em relação ao crédito principal, possuindo fato gerador próprio, consubstanciado na decisão judicial que os arbitra. Registrou-se, ainda, que o pedido de recuperação judicial da empresa ocorreu em 14.12.2011, ao passo que a sentença fixadora dos honorários foi proferida apenas em 04.08.2021, circunstância suficiente para caracterizar a natureza extraconcursal da verba, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, diversamente do que sustenta a embargante, a alegação de que o fato gerador do crédito principal já teria sido definido em anterior juízo de retratação foi expressamente considerada pelo acórdão, que concluiu que tal circunstância não alcança automaticamente os honorários sucumbenciais, justamente em razão da autonomia jurídica que lhes é inerente.

Também não há omissão quanto à incidência do Tema 1.051 do STJ.

Embora o acórdão tenha reconhecido a existência de precedente vinculante acerca da definição do marco temporal dos créditos sujeitos à recuperação judicial, concluiu que a orientação firmada naquele tema não afasta a autonomia jurídica dos honorários advocatícios sucumbenciais, cuja constituição ocorre apenas com a prolação da decisão judicial que os fixa.

Desse modo, a circunstância de a embargante defender interpretação diversa acerca da aplicação do Tema 1.051/STJ, da coisa julgada interna ou dos efeitos da novação recuperacional não evidencia omissão do julgado, mas apenas inconformismo com a conclusão adotada por esta Câmara.

Cumpre registrar que o julgador não está obrigado a acolher a tese jurídica defendida pela parte nem a rebater individualmente todos os argumentos por ela deduzidos, bastando que apresente fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, como efetivamente ocorreu na hipótese.

Assim, não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. O que se verifica, em verdade, é a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, com manifesto propósito infringente, finalidade para a qual não se presta a via eleita.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação dos dispositivos legais invocados pela embargante, bem como, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões determinantes da conclusão adotada, encontram-se plenamente satisfeitos os requisitos necessários para eventual acesso às instâncias superiores.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 17 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026